Tribunal: CARF
Processo: 10380.729391/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729391/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.648 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA HOLANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 68/70):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 34 a 39), decorrente de
trabalho de malha, exercício 2010, com apuração de imposto de renda pessoa física –
suplementar no montante de R$ 11.474,69, em que foram verificadas as seguintes
infrações: dedução indevida de previdência privada, dedução indevida de pensão
alimentícia e dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729391/2011-35
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729391/2011-35

Em sua impugnação de folha 02 o contribuinte alega que:
- pensão alimentícia: trata-se de pagamentos realizados à ex-esposa, conforme
documentos que junta;
- previdência privada: contribuição relacionada no informe de rendimentos da fonte
pagadora;
- despesas médicas: pagamentos realizados à Camed.
Ao final pede o cancelamento da notificação de lançamento.
Revisou-se de ofício o lançamento (fls. 47), conforme prevê o art. 6o-A da IN RFB no
958, de 2009, tendo resultado em restabelecimento integral da dedução com
previdência privada e restabelecimento parcial da dedução com pensão alimentícia
judicial (R$ 7.923,96). A glosa da dedução de despesas médicas foi mantida em
razão da ausência de comprovação. A revisão do lançamento resultou em redução do
imposto suplementar para o valor de R$ 2.147,57.
O contribuinte foi cientificado do resultado da revisão de ofício em 08/12/2015, não
tendo se manifestado (fls. 56).
Os autos foram encaminhados a esta DRJ para julgamento, conforme disposto na
Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03, de 2010, art. 6o, § 2o, alínea “d” e §
3o, alínea “f”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à comprovação de sua
efetividade e de que foi em benefício do próprio contribuinte ou de dependente a ele
vinculado.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Considerando que somente parte do valor declarado a título de pensão alimentícia foi
comprovado, deve ser mantida em parte a infração.
Cientificado da decisão em 18/07/2016 (fls. 74), o contribuinte, em 29/08/2016,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 79/82), insurgindo-se contra a glosa das despesas
médicas pagas, trazendo aos autos os respectivos documentos comprobatórios atestando a
realização dos serviços e dos dispêndios, bem como cópia do acordo judicial de alimentos
firmado com seus filhos, onde coube ao Recorrente arcar com as despesas médicas dos mesmos,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 83/136.
Ainda em 29/08/2016, peticionou requerendo a juntada de novos documentos em
complemento à documentação que instruiu a peça recursal (fls. 139/194).
É o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729391/2011-35

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal – portanto legislação própria traçando regramento
próprio acerca da contagem do prazo processual administrativo fiscal, sendo inaplicável no
particular, em face do princípio da especialidade da lei, eventual legislação complementar e/ou
subsidiária – o prazo de trinta dias para a interposição de recurso voluntário é contínuo,
excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou
expiram no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o
ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/CGE (fls. 68/70) ocorreu, via postal por AR (fls. 74), em 18/07/2016 (segunda-feira) no
domicílio fiscal eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23,
II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 18/07/16, com
nome, matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado seja da contribuinte ou de seu
representante legal:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 19/07/2016 (terça-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente encerrou em 17/08/2016 (quarta-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 29/08/2016 (fls. 60), é há muito intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 18/07/2016 (fls. 74), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 17/08/2016.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 29/08/2016, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729391/2011-35

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 203
DF CARF MF
Original